Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL: INEXISTENTES. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
II. Opostos os presentes embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão denegatória de seguimento do pedido de uniformização de jurisprudência.
III. A embargante sustenta a ocorrência de “erro de fato” nos itens “V” e “VI” do acórdão, ora embargado, a par da alegação de que os artigos 91 e 92 do RITRJE (presentes no julgado) não se relacionam com o incidente de uniformização de jurisprudência. Argumenta que, no mencionado regimento interno, não há previsão da inadmissão do processamento do pedido de uniformização, quando suscitado após julgamento de mérito do recurso. Aponta, ainda, a existência de omissão na decisão colegiada ora revista, porquanto caberia à Turma de Uniformização julgar o incidente apresentado.
IV. Bem reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
V. De plano, urge destacar que o art. 91 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, aprovado pela Resolução no 20 de 21/12/2021, preleciona
que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso. Ainda, o artigo 92 é claro ao definir que o relator não admitirá o pedido quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. Portanto, não merece prosperar a alegação de que os mencionados dispositivos não dizem respeito ao assunto “uniformização de jurisprudência”, tampouco que não há previsão quanto ao momento correto de apresentação do incidente.
VI. Nesse quadro processual, insta destacar que a apresentação do incidente após à decisão do recurso é extemporânea, conforme já amplamente explicitado no acórdão, ora embargado, quanto no julgado anterior (ID 26595159).
VII. Ademais, não seria possível o julgamento do incidente pela Turma de Uniformização, uma vez que o pedido não foi conhecido (ID 26595159 e ID 32300925).
VIII. No mais, se trataria de inconformismo que demandaria reanálise do mérito, o que escapa ao objeto dos aclaratórios.
IX. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
X. Embargos conhecidos e rejeitados.
XI. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.